Tribunal: STF
Processo: Rcl 47643
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por TW Transportes e Logística Ltda. contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Carazinho/RS, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADC nº 48.
    Narra o reclamante que foi demandado por Douglas da Silva, nos autos da Ação Trabalhista nº 0020578-16.2020.5.04.0561, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício por ter prestado serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Carga (TAC), nos termos da Lei nº 11.442/07.
    Afirma que, na contestação, aduziu preliminar de incompetência do Juízo reclamado para processar e julgar o feito com fundamento no julgado paradigma apontado, no qual se entendeu que a relação entre as parte seria comercial - de natureza civil e não trabalhista -, preenchidos os pressupostos da Lei nº 11.442/07.
    Diz que:
    “é fato incontroverso que o então reclamante foi contratado como transportador autônomo de cargas, proprietário/possuidor do veículo explorado, conforme constou expressamente nos contratos firmados entre as partes, como exemplo o constante no ID. 34f9fc7 - Pág. 17 (do processo adjacente), regido pela lei 11.442/07, situação na qual, em tese, não é possível reconhecer o vínculo empregatício, especialmente pelo teor do artigo 5º da referida Lei.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para que suspenda a Reclamação Trabalhista nº 0020578-16.2020.5.04.0561, em trâmite na Vara do Trabalho de Carazinho/RS, até o julgamento definitivo desta reclamatória. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para declarar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda.
    É o relatório. Decido.
    O reclamante aponta como ato reclamado despacho com o seguinte teor:
    “A ocorrência ou não de incompetência material deste juízo, bem como a necessidade ou não da requerida suspensão processual, são matérias que serão apreciadas no momento processual oportuno, qual seja, quando da prolação da sentença. “
    Em consulta à Reclamação Trabalhista nº 0020578-16.2020.5.04.0561 no sítio do TRT 4, verifico que não há, nos autos, qualquer ato decisório a revelar eventual afronta à autoridade desta Corte.
    A apreensão de que a autoridade reclamada deixe de observar a disciplina do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/07 – dispositivo declarado constitucional pelo STF no julgamento da ADC nº 48 – não autoriza a instauração da competência originária do STF na via reclamatória, porquanto não se admite o uso dessa via com caráter preventivo:
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10).
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida” (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente